Tribunal: TJSP
Processo: 9001354-72.2019.8.26.0637
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Agravo em Execução - Livramento condicional indeferido. Sentenciado teve revogado livramento condicional que obteve em relação aos processos das Execuções no 1, 2 a 3. Novo pedido de Livramento condicional restou indeferido, ante a ausência do requisito temporal. Nos termos do artigo 88, 1a parte, do CP, novo cálculo para concessão da benesse somente poderá ser efetuado após o cumprimento

Ementa:
Agravo em Execução - Livramento condicional indeferido. Sentenciado teve revogado livramento condicional que obteve em relação aos processos das Execuções no 1, 2 a 3. Novo pedido de Livramento condicional restou indeferido, ante a ausência do requisito temporal. Nos termos do artigo 88, 1a parte, do CP, novo cálculo para concessão da benesse somente poderá ser efetuado após o cumprimento integral das Execuções no 1 a 3 e levar em consideração as penas impostas nos processos objetos das Execuções no 4o e 5. Sentenciado somente resgatará 1⁄2 da pena destas ultimas Execuções em 20/03/2020. Ausência de requisito objetivo. Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000090075
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 9001354-72.2019.8.26.0637, da Comarca de Tupã, em que é agravante
EVERTON RODRIGUES DE SOUZA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALBERTO ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), OTAVIO ROCHA E
REINALDO CINTRA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
FREITAS FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001354-72.2019.8.26.0637 -Voto no
2
Agravo de Execução Penal no 9001354-72.2019.8.26.0637
Agravante: EVERTON RODRIGUES DE SOUZA
Agravado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Tupã
Voto no 27333
Agravo em Execução - Livramento condicional indeferido.
Sentenciado teve revogado livramento condicional que
obteve em relação aos processos das Execuções no 1, 2 a 3.
Novo pedido de Livramento condicional restou indeferido,
ante a ausência do requisito temporal. Nos termos do artigo
88, 1a parte, do CP, novo cálculo para concessão da benesse
somente poderá ser efetuado após o cumprimento integral
das Execuções no 1 a 3 e levar em consideração as penas
impostas nos processos objetos das Execuções no 4o e 5.
Sentenciado somente resgatará 1⁄2 da pena destas ultimas
Execuções em 20/03/2020. Ausência de requisito objetivo.
Pedido corretamente indeferido. Agravo improvido.
Vistos.
Trata-se de agravo em execução interposto
pelo sentenciado EVERTON RODRIGUES DE SOUZA contra a r.
decisão proferida pelo Juízo da Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Tupã que indeferiu pedido de livramento condicional, por
não vislumbrar preenchido o requisito objetivo.
Requer a concessão da benesse, aduzindo,
em síntese, que os pressupostos legais, ao reverso, foram preenchidos.
O recurso foi contraminutado e a r. decisão
foi mantida. A Procuradoria Geral de Justiça opina pelo improvimento
do agravo.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001354-72.2019.8.26.0637 -Voto no
3
É o breve relatório.
A decisão não comporta reparo.
O agravante cumpre pena de 11 anos, 01
mês e 22 dias de reclusão, em regime fechado, pela prática de 02
roubos majorados e 01 porte de arma de uso permitido.
Ao que se depreende dos autos o
sentenciado foi beneficiado com o Livramento Condicional em
21/06/2012, relativamente às Execuções 1, 2 e 3.
Entretanto, em 03/08/2013, durante o
período de prova, o cativo praticou novo delito pelo qual foi condenado
definitivamente e que resultou na Execução no 4, daí porque o
Livramento Condicional fora revogado. Após, ainda sobreveio
condenação referente à Execução no 5.
E o artigo 88, do CP prevê que: “Revogado
o livramento, não poderá ser novamente concedido e, salvo quando a
revogação resulta de condenação por outro crime anterior àquele
benefício, não se desconta na pena o tempo em que esteve solto o
condenado.”.
In casu, verifica-se que o sentenciado é
reincidente de modo que regatará 1/2 das penas impostas na Execuções
no 4 e 5, conforme dispõe o artigo 83, inciso II, do CP, somente em
20/03/2020 (fls. 16).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Execução Penal no 9001354-72.2019.8.26.0637 -Voto no
4
À vista disso, ausente o requisito objetivo,
emerge patente o acerto da decisão monocrática.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo.
Aguinaldo de FREITAS FILHO
Relator